Tribunal: TJSP
Processo: 1000817-04.2018.8.26.0459
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Nulidade da decisão, pois o acórdão foi proferido em sessão virtual, sem que fosse observado a oposição tempestiva ao julgamento virtual – Embargos acolhidos, para anular o acórdão e determinar a reinclusão do processo em pauta para julgamento presencial.